Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-84.2021.8.11.0111
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1001380-84.2021.8.11.0111.
Origem: Juizado Especial Cível de Matupá.
Recorrente: BANCO FICSA S/A.
Recorrido: ITELVINO GENTIL STEFANELLO.
Data do Julgamento: 31/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALORES DEVOLVIDOS AO BANCO – BOA-FÉ DO AUTOR DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado tem ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas. Bem assim, as provas produzidas nos autos são suficientes para sua resolução, sendo desnecessária a intimação das partes especificarem quais provas ainda desejam produzir.
2- O requerente afirma não ter contratado os empréstimos consignados cobrados pelo requerido, razão pela qual realizou a devolução dos valores depositados em sua conta erroneamente pelo recorrente.
3- Em que pese o reclamado tenha apresentando contrato para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé do reclamante através da imediata devolução dos valores.
4- Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001380-84.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (RECORRIDO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023